Tribunal: TJDFT
Processo: 0700965-62.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0700965-62.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO RIBEIRO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ao Ministério Público sobre a manifestação do Distrito Federal sobre o aumento da demanda na regulação para o procedimento de hemodiálise no ano de 2022. Sem prejuízo, intime-se o agravante para, no prazo de 05 (cinco) dias, informe se está realizando as sessões de hemodiálise, nos termos informados na petição ID 37290747, requerendo o que entender de direito. Brasília, 28 de julho de 2022. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito